Tribunal: TJSP
Processo: 1003558-80.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel em loteamento – Atraso na entrega por parte da loteadora – Pretensão dos autores/adquirentes ao recebimento da integralidade do preço, multa contratual e indenização por danos morais - Sentença de procedência – Acerto em parte – Recurso dos autores para estender a condenação à pessoa jurídica coligada e para preservar o indexador de correção monetária previsto

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel em loteamento – Atraso na entrega por parte da loteadora – Pretensão dos autores/adquirentes ao recebimento da integralidade do preço, multa contratual e indenização por danos morais - Sentença de procedência – Acerto em parte – Recurso dos autores para estender a condenação à pessoa jurídica coligada e para preservar o indexador de correção monetária previsto em contrato – Acolhimento apenas no segundo tópico – A pessoa jurídica coligada não é, por si só, legitimada solidária em negócio do qual não participou – Recurso da loteadora para reconhecer excludente de responsabilidade e afastar indenização por danos morais – Excludente inaplicável, pois o atraso decorreu de fortuito interno, risco do negócio, conforme matéria sumulada – Inexistência, contudo, de dano moral indenizável, acolhendo-se a irresignação apenas para essa glosa – Sentença reformada – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.